Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBTIDOS PERANTE O DETRAN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega a extinção equivocada do processo, uma vez que a causa de pedir se funda justamente na alegação de que não lhe foi entregue o Auto de Infração após a abordagem da autoridade de trânsito e que, após diligência perante o DETRAN, foi informado da inexistência de processo administrativo. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Preparo recolhido (ID 76366123).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75464896).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta a nulidade da abordagem da autoridade de trânsito, por não lhe ter sido entregue cópia do Auto. Alega, ainda, a inexistência de dados pertinentes ao etilômetro utilizado na abordagem e sustenta a inexistência de processo administrativo decorrente da autuação. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a instruir o feito com cópia do processo administrativo referente ao Auto de Infração impugnado (ID 75464878).

7. Na emenda, o requerente informou que os servidores do DETRAN lhe informaram que não há, ainda, processo administrativo, oportunidade em que juntou cópia do detalhamento da infração obtido junto à autarquia de trânsito (ID’s 75464881 e 75464882).

8. Em decisão, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença de extinção, assentando que “Na hipótese de inexistência de processo administrativo formalmente instaurado, deveria a parte autora comprovar essa circunstância por meio de documento idôneo, apto a demonstrar que foi expressamente informado pela Administração acerca da ausência de procedimento administrativo, limitando-se o registro ao lançamento eletrônico da infração” (ID 75464883). Em seguida, sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial (ID 75464886).

9. Em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, cumpre anotar que a falta desse documento não obsta a continuidade da ação, pois o interesse processual decorre da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.

10. Ademais, verifica-se que a decisão de emenda impôs exigência que a parte não tem condições de cumprir, pois se trata de prova de fato negativo, constituindo óbice ao prosseguimento da ação, a despeito de haver previsão legal no sentido de que cabe à entidade requerida “fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa” (art. 9o, Lei 12.153/2009). Precedente: TJDFT, Acórdão 2042726.

11. Anota-se, ainda, que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdão 1985279.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985279, 0788667-61.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025; Acórdão 2042726, 0752570-28.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 08/09/2025.